Tribunal: TJSP
Processo: 1006847-93.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Cerceamento de defesa não verificado – Tarifa de renovação de contrato – Ausência de previsão contratual – Abusividade configurada - Capitalização de juros - Possibilidade, vez que legalmente permitida, e expressamente contratada (Súmula 541/STJ) - Taxas mensais aplicadas em conformidade com a média de mercado, de acordo com a tabela divulgada

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Cerceamento de defesa não verificado – Tarifa de renovação de contrato – Ausência de previsão contratual – Abusividade configurada - Capitalização de juros - Possibilidade, vez que legalmente permitida, e expressamente contratada (Súmula 541/STJ) - Taxas mensais aplicadas em conformidade com a média de mercado, de acordo com a tabela divulgada pelo BACEN – Validade na utilização do índice de CDI para fins remuneratórios – Precedentes do E.STJ e desta C. Câmara – Redistrubição dos ônus sucumbenciais – RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.